Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-74.2019.8.11.0111
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000163-74.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), LUIS ALBERTO DONIN - CPF: 512.605.650-68 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA EMPRESA APELANTE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

2. A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório (telas sistêmicas e faturas de consumo), não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis.

3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Observado o caso concreto, se denota a necessidade de majoração da indexação arbitrada.

4. A repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução da parcela indevidamente cobrada está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela ré
OI MOVEL S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral” n.º
1000163-74.2019.8.11.0111
ajuizada por
LUIS ALBERTO DONIN
que, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no montante de R$ 319,19 (trezentos e dezenove reais e dezenove centavos), representado pela fatura á id. 18627655; b) CONDENAR A PARTE REQUERIDA a restituir a parcela indevidamente cobrada/paga, devidamente atualizada com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos contados a partir do desembolso/pagamento da parcela; c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização à parte requerente, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à título de indenização por danos morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (STJ, súmula 362) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (agosto/2018; STJ, súmula 54). Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% do valor total da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º do novo Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença fundamentado na existência de relação jurídica entre as partes; que a parte autora utilizou os serviços, portanto, agiu em exercício regular do direito.

Assevera que “a Apelada era titular do terminal de telefonia móvel, n. 66 984426655, junto ao Apelante desde 10/01/2017, o qual foi cancelado devido a inadimplência” e, ainda “que embora a Apelada alegue desconhecer o débito que ensejou na inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção,

destaca-se que o endereço de instalação do terminal é idêntico ao endereço indicado na petição inicial”, id. 141308233 - Pág.2/3.

Assim, informa que diante das telas acostadas, não sobram dúvidas que o plano ora refutado pela apelada fora efetivamente solicitado, disponibilizado e utilizado, não havendo como prevalecer a ideia de não contratação.

Defende que a parte autora não comprovou que o pagamento foi indevido, de modo que não há que se falar em restituição de valores.

Quanto ao dano moral, aduz que não restaram demonstrados possíveis prejuízos a parte recorrida e esses supostos transtornos causados não passam de meros aborrecimentos, os quais não são indenizáveis motivo pelo qual, deve ser provido o presente recurso, para o fim de afastar o dever indenizatório arbitrado na origem.

Alternativamente, que seja reduzido o valor arbitrado visto que não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito. Já quanto aos juros e correção monetária, requer a aplicação da súmula 362 do STJ, partir do arbitramento.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões recursais pelo desprovimento do apelo, id.141308237.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela ré
OI MOVEL S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral” n.º
1000163-74.2019.8.11.0111
ajuizada por
LUIS ALBERTO DONIN
que, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no montante de R$ 319,19 (trezentos e dezenove reais e dezenove centavos), representado pela fatura á id. 18627655; b) CONDENAR A PARTE REQUERIDA a restituir a parcela indevidamente cobrada/paga, devidamente atualizada com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos contados a partir do desembolso/pagamento da parcela; c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização à parte requerente, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à título de indenização por danos morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (STJ, súmula 362) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (agosto/2018; STJ, súmula 54). Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% do valor total da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º do novo Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora que “nunca possuiu nenhuma linha móvel da Requerida, nem para si, nem para outros, ou sequer firmou qualquer contrato com a Requerida, que pudesse ensejar qualquer cobrança de débitos”.

Dessa forma, desconhecendo a contratação dos serviços, ingressou o autor com a demanda, requerendo seja o débito declarado inexistente bem como indenização por supostos danos sofridos.

Sentenciando o feito, considerando que a ré não forneceu lastro probatório suficiente para desconstituir o direito da autora, presumiu inexistir qualquer circunstância que justifique a permanência do seu nome no cadastro restritivo, julgando parcialmente procedente a demanda.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Verifica-se que, em que pese as manifestações da empresa de telefonia apelante no processo em comento, esta deixou de apresentar contrato assinado pelas partes ou qualquer prova capaz de demonstrar a contratação de seus serviços pela consumidora, bem como a consequente licitude da inscrição do nome da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, a ré não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que afirma a apelante, o ato ilícito restou demonstrado, desconsiderando suas justificativas de que agiu no exercício regular de seu direito.

Para se eximir da responsabilidade pelo dano, a empresa de telefonia junta apenas
prints
, faturas, boletos e histórico de utilização, supostamente retirados de seu sistema operacional, que não comprovam a existência de liame jurídico entre as partes, visto que produzidos unilateralmente.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrito (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor. 2. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 3.
Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa de telefonia, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido
. 4.
Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
.
Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito objurgado, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa de telefonia
. 5. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da consumidora e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. [...] (TJMT - N.U 1001013-63.2021.8.11.0110, Turma Recursal Cível, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -
EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL
-
PROVA UNILATERAL
- RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULAS 54/362/STJ - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS)
. O dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS) nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, pois advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJ-MT - N.U 0002329-25.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA -
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
-
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS DE CONSUMO
-
DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM VALOR PROBATÓRIO
- INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO STJ - FIXAÇÃO DO QUANTUM - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório (telas sistêmicas e faturas de consumo), não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança
.
Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis
. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. Quando da efetivação da inscrição negativa ou do protesto não existir em nome do devedor outros registros de débitos legítimos e preexistentes, não há que se falar em aplicação da Súmula nº 385 do STJ. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJMT - N.U 1003426-96.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

Dessa forma, considerando que a empresa de telefonia deixou de juntar o suposto contrato entabulado pelas partes ou a gravação de ligação que deu origem à contratação dos serviços, tem-se que o débito impugnado é inexigível.

Cumpre salientar, ainda, que nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido, a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do apelado nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, é sabido que seu termo deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, confirmado pela ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
JUROS DE MORA
E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL
. 1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3.
No caso de responsabilidade extracontratual
,
a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo.
Já quanto aos danos morais
,
a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ)

e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

No que tange a devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
” (AgRg no AREsp 284.875/RJ - Rel. Min. RAUL ARAÚJO - DJe 10/04/2013).

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
DEVIDA NA FORMA SIMPLES
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO. [...] 6.
No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
,
exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese
. [...] (TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Logo, considerando que não restou comprovada a má-fé da empresa Apelante, descabe a repetição do indébito em dobro, devendo a restituição se dar na forma simples, consoante bem consignado na r.sentença objurgada.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022